Tribunal: STF
Processo: ARE 1585309
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO RESCISÕRIA. ÍNDICE DE 28,86%. ABATIMENTO DOS AUMENTOS JÁ CONCEDIDOS. SÚMULA VINCULANTE 51. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 287/STF. DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que o decisum recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada no RE n° 584.313 (RG), no sentido de que o reajuste de 28,86% estende-se aos servidores civis, com compensação dos reajustes já recebidos, sendo obrigatória sua observância inclusive na execução.

    2. A parte agravante busca reformar a decisão monocrática ao argumento de que houve perda de objeto do apelo extremo.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange à impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    4. O agravo interno não deve ser conhecido devido à ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão monocrática, notadamente sobre o alinhamento do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada no RE n° 584.313 (RG), no sentido de que o reajuste de 28,86% estende-se aos servidores civis, com compensação dos reajustes já recebidos, sendo obrigatória sua observância inclusive na execução.

    5. A parte agravante não impugnou todos os óbices apontados na decisão recorrida, o que contraria o princípio da dialeticidade recursal.

    6. A inobservância do ônus processual de impugnar todos os fundamentos suficientes para a manutenção da decisão atacada, conforme exigido pelo artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, resulta no não conhecimento do recurso, conforme Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal.

    7. A utilização indevida de recursos manifestamente inadmissíveis, como o presente agravo interno, configura abuso do direito de recorrer e não interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, impondo-se a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.